Tribunal: STF
Processo: Rcl 47483
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Rio Ita Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, nos autos do Processo 0100196-57.2016.5.01.0262, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] Wellington da Costa Antunes ajuizou ação trabalhista em face da sua real empregadora (HBS) e a ora reclamante pretendendo o pagamento de verbas contratuais que entendia fazer jus.
    Após apresentação da defesa e realizada a instrução processual, houve por bem o MM. Juízo de 1a instância, aqui figurando como representado, proferir sentença julgando procedente em parte o pedido.
    Contra esta r. sentença houve sucessivos recursos interpostos na fase de conhecimento, sendo, ao final, mantida a sentença condenatória, dela constando o seguinte fragmento em relação ao tratamento da atualização dos créditos trabalhistas deferidos, verbis:
    [...]
    É dizer, assim e nestes termos transitou em julgado o título judicial que se encontra em liquidação na origem.
    Observe-se este aspecto: tanto em relação à correção monetária, como em relação aos juros de mora não houve definição expressa quanto ao índice e à taxa a serem adotados na fase de liquidação.
    Pois bem, iniciada a fase de liquidação, as partes cuidaram de apresentar seus respectivos cálculos, tendo a empresa, na sua oportunidade, levantado questão de ordem em relação aos critérios de atualização monetária (juros e correção monetária), pugnando pela aplicação do entendimento firmado na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue, relatando o seguinte:
    “Por sua vez, a d. Contadoria vinculada ao MM. Juízo de origem, em umas das suas promoções, em razão da recente decisão proferida pelo STF, suscitou dúvida quanto aos critérios para aplicação da correção monetária e dos juros de mora, submetendo a questão ao ilustre Juiz reclamado. 
    Ao receber os autos, o ilustre Juiz assim se posicionou: 
    ‘Visto etc.
    Tendo em vista a decisão proferida pelo STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando que, no caso dos autos, os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora constaram da sentença transitada em julgado, não modificado em recurso, os débitos deverão ser atualizados de acordo os parâmetros constantes do julgado, quais sejam, correção monetária observando os índices da TR + juros de mora 1% a.m.’ (pág. 4 da petição inicial, grifos no original).
    Informa que referido entendimento foi confirmado nos embargos de declaração opostos.
    Diante disso, sustenta que a decisão reclamada violou o entendimento desta Corte, 
    “[...] considerando que não consta do título judicial em liquidação, de forma expressa – exigência da decisão do STF – qualquer referência ao índice a ser aplicado na fase de liquidação.
    Aliás, lidos os debates havidos no julgamento pelo STF, chega-se à conclusão que a modulação proposta pelo em. Ministro-Relator foi no sentido de preservar os pronunciamentos judiciais transitados em julgado que, em ações trabalhistas, tenham adotado expressamente, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” (pág. 5 da petição inicial, grifos no original).
    Justifica a concessão da liminar, da seguinte forma:
    “Sabe-se que, para o deferimento da medida liminar, é necessário demonstrar, em síntese, a existência de suporte jurídico à pretensão (probabilidade do direito) e o receio da demora no provimento jurisdicional (periculum in mora). 
    Quanto ao primeiro requisito, a plausibilidade jurídica do pedido encontra-se demonstrada nas considerações apresentadas ao longo desta Reclamação. Com efeito, demonstrou-se que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867. 
    Por sua vez, o periculum in mora é intrínseco à fase processual que se encontra o feito na origem, é dizer, se está em sede de liquidação do julgado, fase esta que antecede a homologação dos cálculos e a intimação para pagamento do débito apurado” (pág. 7 da petição inicial).
    Por fim, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[ii] em sede de liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão objeto da Reclamação;
    [...] ao final, tudo processado, seja julgado procedente o pedido deduzido na presente RCl, no sentido de cassar a r. Decisão reclamada proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Gonçalo e determinar que, em substituição, outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque a reclamante alega que a 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal nas decisões das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal, uma vez que afirmou constarem da sentença, já transitada em julgado, os índices de correção monetária e juros a serem aplicados, in verbis:
     “Visto etc.
    Tendo em vista a decisão proferida pelo STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando que, no caso dos autos, os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora constaram da sentença transitada em julgado, não modificado em recurso, os débitos deverão ser atualizados de acordo os parâmetros constantes do julgado, quais sejam, correção monetária observando os índices da TR + juros de mora 1% a.m.” (documento eletrônico 9).
    Argumenta, em suma, que a sentença prolatada em 2/8/2016, já transitada em julgado e agora em fase de liquidação, não indicou expressamente os índices a serem adotados. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, constato que a sentença, no processo de conhecimento, assim dispôs:
    “Acresçam-se à condenação, na forma da lei, correção monetária (conforme diretriz da Súmula 381 do TST, que adoto por disciplina judiciária com o fito de evitar matéria recursal a postergar a resolução da ação, ressalvando meu entendimento pessoal em contrário de que a faculdade legal não poderia beneficiar o inadimplente) e juros de mora, observando-se o disposto na Lei 8.177/91 e no Enunciado 200 do TST.” 
    Como se depreende do trecho acima transcrito, ao prolatar a sentença, o juízo trabalhista condenou ao pagamento de acréscimo de correção monetária e de juros de mora, observando-se o determinado na Lei 8.177/1991, sem determinar, expressamente, os índices a serem utilizados.
    Ressalto que, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
    “[...] 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei). 
     Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada, aparentemente, violou a autoridade do que foi decidido nos paradigmas elencados.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator